Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CREDORA. INDICATIVO DE SOLUÇÃO DA DEMANDA. AUTOCOMPOSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obstar-se os efeitos da tutela liminar de busca e apreensão sem que tenha havido o adimplemento integral da obrigação, com suporte no depósito, em juízo, do valor das prestações vencidas.
2. Ressalte-se que na ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que tenha sido elidida a mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. No caso em deslinde o devedor, após ter sido devidamente citado, efetuou o depósito judicial da quantia correspondente a 3 (três) prestações vencidas, que serviram de suporte para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3.1. Assim, o Juízo singular intimou a credora, ora agravante, para se manifestar a respeito do aludido depósito. 3.2 No entanto, o prazo concedido transcorreu sem que houvesse manifestação. 3.3. Convém destacar que o devedor, ora recorrido, tem efetuado o pagamento das prestações vincendas.
4. Constata-se que a mencionada ausência de manifestação expressa da recorrente revela a necessidade de apurada prudência em relação à situação de fato já consolidada, nos moldes do art. 111 do Código Civil. 4.1. Com efeito, o pronto depósito efetuado pelo agravado é claro indicativo de tentativa de solução da demanda por meio de autocomposição.
5. Recurso conhecido e desprovido.